Tribunal: TJES
Processo: 0007968-65.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007968-65.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRIÇO

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–

OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO –
INAPLICABILIDADE DE MULTA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de contradição apontado pela parte embargante, observa-se que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas;

3. “
A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
” (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.078.057; Proc. 2023/0193428-2; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 21/12/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5.
Não há que se falar em imposição de multa ao embargante, pois não verificado o intuito protelatório do recurso, que se prestou a impugnar o acórdão recorrido e a representar o exercício do contraditório;

6
.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THANGUY GOMES FRIÇO
contra o acórdão de id. 6719123, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra a respeitável sentença de fls. 312/313, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora embargante em face da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório, se comparado ao acervo probatório (id. 6846262).

A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pelo arbitramento de multa pela oposição de recurso protelatório (id. 7104292).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007968-65.2009.8.08.0035

EMBARGANTE: THANGUY GOMES FRIÇO

EMBARGADA: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THANGUY GOMES FRIÇO
contra o acórdão de id. 6719123, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra a respeitável sentença de fls. 312/313, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora embargante em face da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório, se comparado ao acervo probatório (id. 6846262).

A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pelo arbitramento de multa pela oposição de recurso protelatório (id. 7104292).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de contradição apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO – FACULDADE PREVISTA EM CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL POR EVENTUAIS DANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O médico apelante foi descredenciado do plano de saúde apelado, o que, por força da legislação de regência, foi comunicado aos associados – com a indicação de profissional substituto para continuidade dos respectivos tratamentos –, bem como ao Cetro Centro Especializado em Traumato-Ortopedia S.A. e ao Hospital Santa Mônica S.A.;

2. O motivo declarado pela parte apelada para justificar a rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como o consequente descredenciamento, foi o suposto realinhamento da rede conveniada, a fim de que o serviço continuasse sendo prestado a contento da carteira de associados;

3. Restou demonstrado que o verdadeiro motivo para o descredenciamento foi a existência de um processo administrativo junto à ANS, o qual visava a apuração de uma infração cometida supostamente não pelo médico ora apelante, mas sim pelo plano de saúde ora apelado, ao negar cobertura a um item de marca específica;

4. O plano de saúde apelado agiu no exercício legal de um direito previsto na décima cláusula do contrato de prestação de serviços, segundo a qual qualquer das partes contratantes poderiam rescindir o contrato livremente, desde que, com a antecedência de 30 (trinta) dias, comunicasse, por escrito, à outra parte essa intenção;

5. A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato, notadamente quando não há prova de que o plano imputou, ao médico apelante, a prática de alguma conduta indevida que tenha acarretado o seu descredenciamento;

6. Inexistindo a prática de ato ilícito ou o descumprimento de alguma obrigação contratual, não há o dever de reparar os alegados danos materiais e morais sofridos, pois não configurada a responsabilidade civil, nos termos do art. 389 do Código Civil;

7. Recurso conhecido e desprovido;

8. Rejeitada a alegação de que o apelante incorreu em litigância de má-fé, pois não vislumbrado o alegado intuito protelatório deste recurso, o qual apenas resultou do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

(TJES, AC 0007968-65.2009.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2023)

Partindo dessa premissa, não vejo como acolher o recurso, pois nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna. Vejamos:

[...]. III -
A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. [...] (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.078.057; Proc. 2023/0193428-2; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 21/12/2023)

Com isso, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a segunda embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
de ambos os
recurso
s
,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

No mais, não há que se falar em imposição de multa ao embargante, pois não verificado o intuito protelatório do recurso, que se prestou a impugnar o acórdão recorrido e a representar o exercício do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões